Tribunal: TJSP
Processo: 2189519-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença para execução de acordo realizado em mutirão de conciliação homologado judicialmente. Pedido de reintegração na posse de imóvel se não purgada a mora. Decisão que rejeitou a impugnação da executada. Insurgência. Impugnação procedente. Execução extinta. Agravo provido.